Tribunal: TJSP
Processo: 1046451-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública. Sentença terminativa reconheceu ilegitimidade ativa da associação autora. Estatuto que prevê objetivos institucionais bastante genéricos e amplos. Inexistência de indicação de prévia atuação da autora relacionada à matéria deduzida nos autos. Pertinência temática não verificada. Sentença mantida. Recurso desprovido.